Tribunal: TJBA
Processo: 8041847-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8041847-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA APEB

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – IMPLEMENTAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA DO ARTIGO 85-A DA LC 34/2009, COM REDAÇÃO DA LC 55/2023 – LEI DE EFEITOS CONCRETOS QUE DEVE SER ANALISADA DE FORMA RESTRITA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE FÓRMULA PARA CÁLCULO DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE – ILEGALIDADE NA FORMA DE INCORPORAÇÃO PERPETRADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA

1. A ação mandamental discute a forma de cálculo da incorporação do percentual de 10% (dez por cento) da Gratificação Especial de Produtividade prevista na Lei Complementar 55/2023, que introduziu o art. 85-A na LC 34/2009 sobre o vencimento básico da categoria de Procuradores do Estado associados a impetrante.

2. O referido artigo estabelece, expressamente, que o percentual máximo da Gratificação Especial de Produtividade atribuída ao Procurador do Estado será reduzido de 80% Oitenta por cento) para 70% (setenta por cento) e em seu §1º estabelece que “
A diferença entre os valores correspondentes ao percentual máximo atualmente vigente e os resultantes da aplicação do disposto no caput deste artigo será incorporada ao vencimento básico dos cargos da carreira mencionada.
”.

3. O documento oficial de evento 49899064, emitido em “
Esclarecimento sobre cálculos de vencimento na carreira de Procurador
” infirma que houve aplicação de fórmula para cálculo do valor do vencimento básico dos Procuradores do Estado, sem que houvesse na lei tal previsão.

4.
Não cabe ao Poder Executivo inovar o ordenamento jurídico, mediante a utilização de
fórmula de aplicação não prevista na lei de regência,
ultrapassando sua competência
e impondo cálculo
restritivo não previsto em lei, sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade.

5.
Não havendo
na
lei
previsão d
a forma de cálculo
com aplicação
de “fórmula” ou
“índice” redutor utilizado pelo Estado da Bahia e acima descrito, resta autorizada
e necessária a análise
do Poder Judiciário com fito de corrigir
a ilegalidade perpetrada
, em respeito à
própria separação
dos Poderes,
por ter o Poder Executivo usurpado função do Legislativo na medida em que a lei aprovada não previa fórmula ou redutor de valores.

6
. O
documento colacionado
pelo próprio Estado,
no ID 56217589 - Pág. 2
,
que apresentou ao Legislativo o projeto da lei em discussão, admite que a incorporação da Gratificação Especial de Produtividade se cuida de “
medida de recomposição de vencimento
” que “
produzirá um acréscimo na despesa de pessoal
”,
demonstrando que houve um estudo, inclusive, de impacto financeiro
da nova legislação
.

7
. O
mesmo
documento de evento
49899064 apresenta,
ainda,
tabela em que se pode perceber que sim: houve aumento do vencimento básico após a alteração legislativa, passando o Procurador do Estado Classe Especial, a título de exemplo, a perceber R$ 11.531,73, quando antes da incorporação percebia R$ 10.891,08.

8
.
Os documentos e pronunciamentos emanados pelo próprio Estado
permitem antever que a irredutibilidade de vencimentos foi respeitada,
na forma do art. 37,
inciso
XV, da Constituição Federal,
mas a utilização da fórmula multicitada, sem origem legal ou normativa, acaba por reduzir
o quanto deveria ser pago,
malferindo o princípio da legalidade
.

9
. Dessa forma, verifica-se que houve violação ao direito líquido e certo d
os associados d
a parte
impetrante, uma vez que
estabeleceu fórmula de cálculo no momento da implantação do direito assegurado na lei, sem que houvesse previsão normativa para a mesma, em flagrante aflição ao princípio da legalidade.

10
.
Segurança concedida
para
que seja incorporado
o valor nominal de 10% (dez por cento) referente a Gratificação Especial de Produtividade “
ao vencimento básico dos cargos da carreira
”
de todos os
Procuradores do Estado da Bahia
associados a impetrante
,
servindo como base de cálculo para as parcelas legais que tenham o vencimento base como referência,
passando os mesmos a possuir os seguintes valore
s nominais
:

10
.
1)
– Classe Especial – R$
11.980,98
(onze mil, novecentos e oitenta reais e noventa e oito centavos);

10
.
2)
– Classe 1 -
R$ 11.092,76
(onze mil,
noventa e dois reais e setenta e seis centavos);

10
.
3)
– Classe 2 -
R$ 10.271,07
(dez mil, duzentos e setenta e um reais e sete centavos);

10
.
4)
– Classe 3 -
R$ 9.510,28
(nove mil, quinhentos e dez reais e vinte e oito centavos).

11
.
V
alores retroativos que devem ser contabilizados desde a impetração até a implantação dos valores acima referidos,
c
om correção
pela SELIC
na forma estabelecida pela EC 113/2021
,
ficando r
essalvados e deve
ndo
ser abatidos valores já percebidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041847-25.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA APEB
e como apelada
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Janeiro de 2025.